Tribunal: TJSP
Processo: 0000116-15.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas – porte de armas de fogo – associação para o crime. Condutas provadas. Apelantes encontrados na posse da droga e de armas de fogo. Não individualização das condutas, por ser comum a todos. Utilização de menor para o crime, forma qualificadora. Apelantes que não cuidaram de justificar o motivo de estarem escondidos na mata, em precárias condições, com drogas e armas

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas – porte de armas de fogo – associação para o crime. Condutas provadas. Apelantes encontrados na posse da droga e de armas de fogo. Não individualização das condutas, por ser comum a todos. Utilização de menor para o crime, forma qualificadora. Apelantes que não cuidaram de justificar o motivo de estarem escondidos na mata, em precárias condições, com drogas e armas em poder deles, art. 156, CPP.
Art. 59, CP – pena bem dosada. Elevação da forma de acréscimo quanto a arma de fogo em associação criminosa decorrente da circunstância judicial, demonstração da visão do Magistrado próximo do Comarcano.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000116-15.2018.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
REGINALDO LOPES RASZEJAS, ROBERTO DE PAULA LOPES RASZEJAS e
CRISTIANO DA COSTA MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-15.2018.8.26.0571 -Voto no 41939
2
VOTO No.
41939
AP. No.
0000116-15.2018.8.26.0571
COMARCA:
ITAPETININGA 1a. Vara Criminal
APTES.:
CRISTIANO DA COSTA MENDES, REGINALDO LOPES
RASZEJAS e ROBERTO DE PAULA RASZEJAS
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “QUO” ANDRÉ LUIS BASTOS
APELAÇÃO tráfico de drogas porte de armas de fogo
associação para o crime. Condutas provadas. Apelantes
encontrados na posse da droga e de armas de fogo. Não
individualização das condutas, por ser comum a todos. Utilização
de menor para o crime, forma qualificadora. Apelantes que não
cuidaram de justificar o motivo de estarem escondidos na mata,
em precárias condições, com drogas e armas em poder deles, art.
156, CPP.
Art. 59, CP pena bem dosada. Elevação da forma de acréscimo
quanto a arma de fogo em associação criminosa decorrente da
circunstância judicial, demonstração da visão do Magistrado
próximo do Comarcano.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 341/353 dos
autos, contra ela apresentam recursos de apelação todas as partes, pedindo sua
reforma. O apelante foi condenado por fato de anterior a 24 de janeiro de 2018,
como incursos no artigo 33, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/2006, no
artigo 288, § único, do Código Penal, no artigo 14, Lei no. 10826/2003, todos na
forma do artigo 69, do Código Penal, da seguinte forma: CRISTIANO e
ROBERTO, cada um deles à pena de nove anos e quatro meses de reclusão;
REGINALDO, à pena de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, todos em
regime fechado, e multa. Foram absolvidos na forma do artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal das condutas do artigo 35, da Lei no. 11/343/2006, artigo 244-
B da Lei no. 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-15.2018.8.26.0571 -Voto no 41939
3
Em razões de apelação é apresentado pedido de absolvição
por insuficiência probatória, fls. 446/448; pedido de absolvição em relação ao
delito de tráfico, fls. 448/450; absolvição quanto ao porte de armas, fls. 450/452;
absolvição do delito de associação criminosa; fls. 42/457; absorção da conduta
de porte de arma pelo delito de associação criminosa; fls. 457//459; em tese
subsidiária dosimetria da pena. De fls. 443/446 foi apresentado histórico dos
autos.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão, exceto quanto a majoração do crime do artigo 288, do
Código Penal, haja vista considerar que não foi fundamentado o aumento em sua
maior extensão.
É O RELATÓRIO.
Os apelantes negaram as práticas delituosas, só não dizer
que não se conheciam os irmãos ROBERTO e REGINALDO; quanto aos demais,
disseram que nada tinham entre eles anteriormente.
Da prova colhida nestes autos de processo crime se extrai
que os policiais estavam investigando quanto a furtos que se desenvolviam
naquela região. O modus operandi era sempre o mesmo, o que os levou a irem
concentrando atenção de forma a reduzir o âmbito de possibilidades, pela
exclusão.
Assim, tiveram conhecimento de que havia movimentação em
uma casa abandonada e para lá se dirigindo visualizaram movimentação de
quatro pessoas. Mas não foi possível a abordagem naquela oportunidade.
REGINALDO foi apontado como uma dessas pessoas envolvida nessas
condutas, bem como que era foragido de estabelecimento prisional. Foi solicitado
reforço e, à noite por volta das 22,00 horas se dirigiram a essa casa abandonada,
mas não encontraram ninguém. Daí, em razão de informação, se dirigiram a local
denominado “castelinho”, construção alta, onde eles foram encontrados dormindo
em colchões, sob os quais estavam as drogas. Além disso havia ali TVs, sucata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-15.2018.8.26.0571 -Voto no 41939
4
material elétrico. O menor inimputável naquele momento do inquérito policial
disse que levava comida para os demais.
Com isso se tem com segurança que, dado o modo de
encontro da expressiva e variada quantidade de droga, eles agiam para o fim de
traficar o entorpecente. Não chega a ser possível se cogitar que traficantes
fossem abandonar aquilo ali, mormente porque os apelantes frequentavam o
local; com a informação de constância nessa presença física foi que ocorreu a
verificação e localização deles.
Do mesmo modo agiam armados para esse fim. As armas
estavam sob os cuidados deles, visíveis, disponíveis. Não os beneficia que não
pudessem ter conhecimento disso.
Ademais, em sendo tão só REGINALDO o foragido de
estabelecimento criminal, situação que seu irmão ROBERTO afirmou que não
tinha conhecimento, não explicaram o motivo de tamanha solidariedade em
permanecerem naquelas precárias condições de habitação e sobrevivência.
Mormente CRISTIANO, que sequer consta como aparentado deles.
Pelo contrário, o que se extrai dos autos é que os apelantes
tinham ali a base deles, para a prática do tráfico de drogas. Para tanto se
organizaram e dispunham de armas que os garantisse contra quem os fosse
incomodar. E utilizavam os serviços do menor inimputável que se locomovia para
os assistir.
A negativa dos apelantes esbarra na questão de valoração
da prova colhida sob o crivo do contraditório. Isso porque em Processo Penal o
acusado é personagem que, ao ser interrogado: i) não é obrigado a responder
perguntas; ii) não é obrigado a produzir provas que o incriminem; iii) não é
obrigado a responder a Verdade (o que não se confunde com direito a mentir). É
alguém que goza de tantas regalias, tantos benefícios, que fica difícil se dar
crédito a ele, o que ocorre durante a instrução pela consideração da presunção
de inocência. Mas, como se sabe, presunção não é mandamento, é momento e
pode acabar.
Em oposição há prova testemunhal, demonstrando que por
informações chegaram àquele local constando como relativo a propício
esconderijo para furtadores daquela região. Através da observação foram
observados os quatro, três maiores e um menor inimputável, circulando por
aquele ermo. Abordados, encontraram com eles a expressiva e variada
quantidade de drogas, bem como armamento. O menor inimputável estava com
eles no imóvel em que foram abordados e visto também no imóvel próximo
daquele. Testemunha em Processo Penal é alguém que fala sob compromisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-15.2018.8.26.0571 -Voto no 41939
5
com a Verdade e no caso de faltar com esta responde por conduta própria de
falso testemunho. No caso de funcionário público, pode até ser exonerado em
sendo condenado, perda do cargo.
Nesse confronto de valoração entre falas, e superada a
presunção de inocência, de vez que se chegou à autoria do tráfico e porte de
armas com o encontro de tudo quanto a isso relativo com eles e sob a guarda
deles, por certo que aqueles que têm compromisso com a Verdade, neste caso
as testemunhas, devem ser mais valorizados. A negativa de acusado em
Processo Penal é admissível até o ponto de se estabelecer ponto fortemente
amparado em oposição a eles; outrossim e na forma do sempre mencionado
Artigo 156, do Código de Processo Penal, devem demonstrar a oposição à
acusação. E como ensina o sempre e festejado Mestre E. Magalhães Noronha, o
acusado também tem o ônus de provar. Neste caso, se quedaram inertes e nada
produziram a favor de suas teses.
No caso em tela a prova acusatória demonstrou que os
apelantes dispunham de organização para se locomoverem entre dois lugares. E
que a droga foi encontrada com eles. Não havia porque: i) os policiais que
investigavam furtos na região, afirmarem do encontro de drogas, mormente
quando havia naquele local TVs, sucata, a demonstrar estranha movimentação e
presença de tais bens; ii) não é crível que traficante deixasse aquela, repito,
relativa e variada quantidade de drogas naquele local, sujeita a remoção,
apropriação, consumo por terceiros. Droga para o traficante, como mercadoria e
com valor de venda, não é abandonada. E para esses fins, se utilizavam do
menor inimputável, que com eles estava quando do encontro da droga.
Em pretendendo que a droga ou a arma fosse de algum
deles, exclusivamente, deveriam provar isso. No entanto, estavam espalhadas
por aquele local, sob a guarda, vigilância, depósito de todos eles, ou seja, havia o
concurso, a unidade de vontades a gerar a certeza de coautoria entre os
apelantes. Rejeito a ponderação da Defesa apelante em sentido contrário.
Ademais, os apelantes não cuidaram de produzir qualquer
prova nesse sentido, a demonstrar, justificar, explicar de alguma forma o motivo
de estarem enfurnados naquele local, a não ser para o fim de prática delituosa,
com o estímulo da clandestinidade para tanto. Isso cumpria a eles na forma do
artigo 156, do Código de Processo Penal, tendo em vista a falta de lógica,
razoabilidade para tão diferente comportamento.
A materialidade está presente e a autoria quanto ao porte de
armas e ao tráfico demonstrada. A Defesa apelante utilizava algumas vezes
expressões como “possivelmente”, enfim, demonstrando pensamento em
abstração, sem cuidar do que realmente está nos autos. A conjectura não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-15.2018.8.26.0571 -Voto no 41939
6
favorece os apelantes, posto que deve ser manter o rumo quanto ao que se trata
de prova efetivamente. Possibilidades, eventualidades não demonstradas e que
se possa pretender alçar à condição de pensamento dissuasório da procedência
da acusação não cabe neste momento. Rejeito todas as ponderações da Defesa
apelante.
Não há possibilidade de absorção de conduta de porte de
arma em relação a associação criminosa, tanto que nesta há expressão de
independência ao colocar como qualificadora uma, em relação ao caput. E desse
modo estavam eles organizados, para esse fim e com aquela singularidade.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. A manifestação da Procuradoria de Justiça oficiante no
tocante a redução da pena por uso de arma no artigo 288, do Código Penal, data
máxima vênia, não acolho. O conjunto da sentença atacada demonstra a
manifestação de vontade do Magistrado a quo, que bem demonstrou seu
entendimento de rigor e que deve ser mantido. Tenho que ele, o Juízo local,
próximo do Comarcano, tem condição de bem avaliar a forma de aceitação, ou
não, de procedimentos desse tipo e a elevação é feita em razão disso. Do
conjunto se extrai a necessidade de visão mais rigorosa sobre o tema. O regime
prisional tem previsão legal, inclusive na forma da Lei 8.072/90 quanto aos crimes
ali tratados.
Em relação a detração penal não é necessário efetuar
cálculo, de vez que foram expedidas Guias de Recolhimento provisório, conforme
consta de fls. 482/483/ 484/485 e 486/487 dos autos. Com isso, as penas já estão
sendo executadas por aquele meio, com aplicação de eventual progressão,
benefícios que possam ser concedidos.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por CRISTIANO DA COSTA MENDES, REGINALDO LOPES
RASZEJAS, ROBERTO DE PAULA RASZEJAS, é NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator